Tribunal: TJMT
Processo: 1028264-81.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028264-81.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MADALENA FERRAZ DE ARAUJO - CPF: 458.248.191-49 (APELANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), MADALENA FERRAZ DE ARAUJO - CPF: 458.248.191-49 (APELADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MADALENA FERRAZ DE ARAUJO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
e
MADALENA FERRAZ DE ARAÚJO
.

APELADO(S):
OS MESMOS.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS LEGAIS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. e por MADALENA FERRAZ DE ARAÚJO contra sentença da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta pela autora em face da instituição financeira. A sentença declarou a inexistência de vínculo jurídico referente ao contrato no 97-826876532/17, condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além de restituir à autora a quantia de R$ 732,36, fixando ainda custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do banco pela contratação fraudulenta e pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; (
ii
) determinar se é possível a majoração da quantia restituída e sua devolução em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de documento de identidade com fotografia de pessoa diversa da autora comprova, de forma incontestável, a ocorrência de fraude documental, afastando a validade da contratação.

A instituição financeira não comprova a regularidade do contrato, tampouco adota diligências mínimas para verificar a identidade do suposto contratante, configurando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

A indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 é mantida por sua proporcionalidade, diante da fraude contra pessoa idosa e dos descontos reiterados em proventos previdenciários.

A instituição financeira tem razão parcialmente quanto à aplicação da taxa de juros: conforme o Tema 1.368/STJ, até 29/08/2024 aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice; a partir de 30/08/2024, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a SELIC para juros de mora, deduzido o índice de correção.

O recurso da autora não merece provimento, pois a majoração do valor restituível se baseia em documentos não impugnados oportunamente na fase instrutória, e a devolução em dobro exige ausência de engano justificável, o que não se verifica, dada a apresentação de contrato com dados da autora, ainda que falsificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documento de identidade com fotografia de terceiro evidencia fraude grosseira, impondo o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que praticada por terceiro, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A taxa SELIC incide de forma exclusiva sobre obrigações civis até 29/08/2024, englobando correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices; a partir de 30/08/2024, vigência da Lei no
14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção e a SELIC como taxa de juros, deduzido o índice de correção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 927, III, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2199164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 15.10.2025; STJ, REsp 2211797-SC, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
13.11.2025; STJ,
AREsp
3037427-BA, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
05.11.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2594357-PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
16.05.2025; Súmulas 43 e 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
e por
MADALENA FERRAZ DE ARAÚJO
, contra
sentença
(ID. 329267887 – Autos de Origem no 1028264-81.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, nos autos da ação promovida pela autora Madalena Ferraz de Araujo em face de Banco BNP Paribas Brasil S.A., sob os seguintes fundamentos:

[...] “
“[...] tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial deve ser debitada à empresa ré [...]”

“[...] JULGO PROCEDENTE a presente ação [...] para: declarar inexistente a relação jurídica – contrato no 97-826876532/17; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral [...]; determinar a restituição da importância de R$ 732,36
[...] bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação [...]”

Em razões recursais (ID.
329267895
), o
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
sustenta as seguintes teses:

Da regularidade da contratação e inexistência de fraude;

Da ausência de responsabilidade civil – ausência de culpa e de nexo causal;

Da ausência de dano moral
.

Do valor excessivo da indenização;

Subsidiariamente, requer a aplicação da Taxa SELIC nos termos do art. 406 do CC/02.

Por sua vez,
MADALENA FERRAZ DE ARAÚJO

também interpôs Apelação Cível (ID.
329
267898
), na qual

s
ustenta a ocorrência de erro material na sentença quanto ao valor dos descontos indevidos, inicialmente informados como R$ 732,36, quando, segundo extratos juntados, totalizariam R$ 12.923,12;
r
equer a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, pleiteando restituição em dobro, no valor de R$ 25.846,24.

A parte
apelada

MADALENA FERRAZ DE ARAÚJO

apresenta contrarrazões (ID.
329267901
), nas quais

r
ebate as alegações do banco, defendendo a manutenção da sentença por ausência de prova da regularidade da contratação

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
s
tempestivo
s
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
e
MADALENA FERRAZ DE ARAÚJO
.

APELADO(S):
OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que t
rata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Madalena Ferraz de Araujo contra o Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qual o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes quanto ao contrato n. 97-826876532/17, determinando a restituição simples do valor de R$ 732,36 e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O banco apelou buscando a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação, ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e engano justificável. A autora, por sua vez, também apelou, requerendo a majoração da restituição com base em alegado erro material na sentença, sustentando que os descontos indevidos totalizariam R$ 12.923,12.

Passo ao exame do mérito.

I – DO RECURSO DO BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

A instituição financeira insiste na tese de que teria comprovado a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado mediante juntada de contrato assinado, comprovante de residência, documento de identidade, faturas e extrato bancário.

Contudo, a alegada regularidade da contratação não resiste a uma análise minimamente acurada do acervo probatório dos autos.

A parte autora impugnou expressamente a autenticidade do contrato, negou a contratação e demonstrou que os descontos mensais no valor de R$ 137,48 vinham sendo realizados em seu benefício previdenciário sem a sua anuência.

E o mais grave: o documento de identidade apresentado pelo banco contém fotografia de pessoa diversa da parte autora.
Vejamos:

Este fato, por si só, revela de forma incontestável a ocorrência de fraude documental grosseira.

O retrato que ilustra o documento supostamente apresentado para a contratação não corresponde à imagem da autora, o que demonstra, sem margem de dúvida, que terceiro fraudador se passou pela autora para formalizar a contratação, utilizando-se indevidamente de seus dados pessoais.

Logo, não se trata apenas de divergência de assinaturas ou de falha na coleta de documentos
,
trata-se de falsificação evidente e grosseira de identidade,
circunstância que impõe o reconhecimento da total inexistência de relação jurídica entre as partes.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, respondendo pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, não subsiste a alegação de engano justificável. A verificação da identidade de contratantes, sobretudo em operações de crédito consignado com reserva de margem, é diligência mínima esperada de qualquer instituição financeira, e sua omissão gera
responsabilidade objetiva
, nos moldes do art. 14 do CDC.

Além disso, a sentença bem fixou
indenização por danos morais
no valor de R$ 6.000,00, que, diante das circunstâncias
,
fraude contra pessoa idosa, descontos mensais em benefício previdenciário por vários anos e desamparo da instituição contratante, revela-se razoável, proporcional e adequado ao caráter reparatório e pedagógico da condenação.

Todavia, quanto a
aplicação da Taxa SELIC nos termos do art. 406 do CC/02
, tendo que
merece
parcial guarida.

Isso porque, de acordo com entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.368), à luz do artigo 406 do Código Civil, a taxa SELIC é o índice aplicável às obrigações de natureza civil, por englobar, de forma unificada, correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice ou taxa, senão vejamos:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"(REsp2199164/PR; Ministro Ricardo VillasBôas
Cueva
; j. 15/10/2025; trânsito em julgado 12/11/2025).".

Trata-se de recurso repetitivo, a qual possui caráter vinculante para todos os tribunais do país, nos termos dos
arts
.927, III, e 1.040do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, para fins de acréscimos legais, fica afastada a aplicação de um índice de correção junto com outra taxa de juros de mora, aplicando-se a taxa SELIC que já engloba, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora.

Nesses termos, os recentes precedentes do c. STJ:REspno 2211797-SC, Min. Humberto Martins, DJEN 13/11/2025;
AREsp
no 3037427-BA, Min. Raul Araújo, DJEN 05/11/2025;REspno 2008426-PR, Min. Ricardo VillasBôas
Cueva
, DJEN de 09/05/2025;
AgInt
no
AREsp
no 2594357-PB, Min. Maria IsabelGallotti, DJEN de 16/05/2025.

Dessa forma, impõe-se a adequação do cálculo da atualização do débito aos parâmetros fixados pela Corte Especial do STJ, de modo que, quanto aos juros moratórios, incida apenas a taxa SELIC, desde a data da citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Em suma, as quantias deverão ser atualizadas monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidas de juros de mora a partir da citação, sendo que (a)até 29/08/2024, aplica-se a taxa SELIC, englobando simultaneamente a correção monetária e juros de mora(Tema 1.368/STJ); (b)a partir de 30/08/2024, vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária será feita pelo IPCA (ou do índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros serão calculados pela SELIC, deduzido o índice de correção (CC, art.389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil).

II – DO RECURSO DE MADALENA FERRAZ DE ARAÚJO

A autora, por sua vez, requer a majoração do valor a ser restituído, alegando erro material na sentença, que teria fixado a devolução em R$ 732,36 quando, segundo planilha acostada, os descontos mensais de R$ 137,48 ocorreram ao longo de 94 meses, totalizando R$ 12.923,12. Requer a devolução em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não obstante a plausibilidade dos cálculos apresentados, o pedido não comporta acolhimento em sede recursal.

Com efeito, a própria autora indicou, na petição inicial, que o valor total dos descontos indevidos seria de R$ 732,36. Tal informação, mesmo que equivocada, não
foi corrigida na fase de especificação de provas nem mediante pedido de complementação da instrução processual, inviabilizando, neste momento, a alteração do quantum indenizatório com base em documentação unilateral apresentada apenas em grau de recurso.

Além disso, a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, demanda comprovação de cobrança indevida não justificada por engano justificável, o que, no caso concreto, se configura de forma atenuada.

Isso porque o banc
o
apresentou contrato com dados da autora, embora falsificado, circunstância que
,
ainda que não afaste a condenação
,
serve para qualificar o equívoco como justificável, afastando a incidência automática da sanção em dobro.

Assim, a majoração do valor a ser restituído, bem como sua devolução em dobro, carecem de suporte técnico-jurídico suficiente para reforma da sentença.

Nego provimento também ao recurso da autora.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
DE
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a incidência de encargos legais sobre os valores indenizatórios ocorra,até 29/08/2024,exclusivamente com base na taxa SELIC, afastando-se qualquer cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios no período
e a
partir de 30/08/2024, data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deverá ser feita com base no IPCA (ou outro índice que vier a substituí-lo), enquanto os juros de mora incidirão pela taxa SELIC,deduzidoo índice de correção (CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, ambos do Código Civil)
e
CONHEÇO DO RECURSO DE MADALENA FERRAZ DE ARAJUDO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025